Tribunal: TJBA
Processo: 8002648-41.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002648-41.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JURANDYR SANT ANA Advogado(s): CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDRE LUIZ LUNARDON ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE APOSENTADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual foram declarados inexistentes descontos realizados em conta-corrente sob a rubrica de seguro não contratado, com condenação das rés à restituição em dobro dos valores descontados - R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) - e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora nos termos do art. 405 do CC, até 31.08.2024, e, a partir de 01.09.2024, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em conta-corrente de consumidor idoso, deve ser majorado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, porquanto o autor sucumbiu parcialmente quanto ao montante indenizatório, sendo o recurso adequado e útil à reforma pretendida. 4. A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo a fraude apta a afastar o dever de indenizar, por constituir risco do empreendimento. 5. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão do dano, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, vedado o enriquecimento sem causa. 6. No caso, os descontos incidiram sobre proventos de aposentadoria de consumidor idoso, em condição de hipervulnerabilidade, circunstância que justifica a majoração do valor fixado na origem, por se mostrar insuficiente. 7. À luz de precedentes do Tribunal e das peculiaridades do caso concreto, o valor da indenização deve ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Considerando o provimento parcial do recurso, não há majoração dos honorários advocatícios, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.539.725/DF. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a majoração da indenização por danos morais quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente em se tratando de consumidor idoso vítima de descontos indevidos em verba alimentar. 2. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, por se tratar de risco do empreendimento.” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; art. 405 do CC; art. 406, § 1º, do CC (Lei nº 14.905/2024); art. 931 do CPC; art. 937, I, do CPC; art. 1.026, § 2º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.539.725/DF; TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002648-41.2024.8.05.0103, em que figura como Apelante Jurandyr Sant Ana e Apelados Banco Bradesco S/A e Sudamérica Clube de Serviços, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator